Tribunal: TJDFT
Processo: 0711114-56.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711114-56.2019.8.07.0001 RECORRENTE: INPRESS BRASIL COMUNICACAO VISUAL LTDA - EPP RECORRIDA: FRANCISCO CASA DE PAES LTDA - EPP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a”, e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO MATERIAL. CONTRATO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ESTABELECIMENTO COMERCIAL. FACHADA. DIVERGÊNCIA NA EXECUÇÃO DOS PROJETOS. DEFEITOS. FALHAS. AUSÊNCIA DE PROVA PERICIAL. PRECLUSÃO. 1. O art. 373 do Código de Processo Civil institui as regras gerais de caráter genérico sobre a distribuição do encargo probatório às partes. 2. Oportunizada a especificação de provas e tendo a parte silenciado, demonstrando, com isso, desinteresse na produção de qualquer acréscimo instrutório, preclui o direito à produção probatória. 3. Impõe-se a condenação de empresa por prejuízos decorrentes de danos causados por infiltrações, umidade e queda d'água, oriundas da execução de telhado em desconformidade com o projeto. 4. Na execução do serviço ficou evidenciada colocação de elementos e instalações que não estavam no projeto original, a caracterizar falha e defeito na execução. 5. Recurso desprovido. A recorrente alega que o acórdão combatido ensejou violação ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. Requer que as intimações sejam realizadas em nome do advogado EDUARDO CAVALCANTE GAUCHE, OAB/DF 18.739. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior à da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a fundamentadamente e apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese”(AgInt no AREsp n. 1.795.132/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 15/6/2022). Por fim, verifico que, apesar de a recorrente ter fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo Determino que as intimações sejam realizadas em nome do advogado EDUARDO CAVALCANTE GAUCHE, OAB/DF 18.739. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023